Tribunal: TJES
Processo: 0001662-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001662-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON MENDES NEVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Popular proposta com o objetivo de anular acordo homologado judicialmente entre o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, a Petrobras Distribuidora S/A e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000, sob alegação de lesão ao patrimônio público. O juízo de origem considerou inadequada a via eleita, diante da existência de coisa julgada material, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Apelante, além de impugnar a sentença, requereu a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação popular para desconstituir acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado; (ii) verificar se o Apelante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, diante da apresentação extemporânea de documentos comprobatórios; (iii) apurar a presença de elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular não é instrumento processual adequado para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, ainda que homologatórias de acordos, uma vez que estas possuem eficácia de título executivo judicial, protegidas pela coisa julgada material, devendo eventual impugnação ser feita por meio de ação rescisória, nos termos legais.

A legitimidade ativa ad causam deve ser aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante a posterior suspensão dos direitos políticos do autor, que, à época do ajuizamento, encontrava-se no pleno gozo desses direitos, conforme exige o art. 5º, LXXIII, da Constituição da República.

A juntada extemporânea de documentos com o intuito de demonstrar hipossuficiência econômica não impede, por si só, a análise do pedido de gratuidade judiciária, devendo o julgador observar os princípios constitucionais do contraditório, da primazia do mérito e do acesso à justiça, sobretudo quando não exaurida a fase de admissibilidade recursal.

A concessão da gratuidade judiciária deve ser admitida diante da comprovação documental da condição de saúde e da limitação econômica do Apelante, que apresentou laudo médico de doença incapacitante e declaração de imposto de renda compatível com a alegada hipossuficiência.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, o que não se verifica no caso concreto, pois o Apelante, embora equivocado, exerceu seu direito constitucional de ação ao intentar medida que entendia pertinente à tutela do patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação popular não é meio processual idôneo para impugnar acordo judicial homologado com trânsito em julgado, por se tratar de título executivo judicial protegido pela coisa julgada material.

A gratuidade judiciária pode ser concedida com base em documentos apresentados tardiamente, desde que antes da análise de admissibilidade e em respeito ao princípio do acesso à justiça.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não se configurando pela simples utilização inadequada de meio processual constitucionalmente assegurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incs. XXXV, LXXIII e LXXIV; 15, III; CPC, arts. 4º, 6º, 98, 139, IX, e 317; Lei 4.717/1965, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0481890-0.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001662-30.2020.8.08.0024

APELANTE
: ROBSON MENDES NEVES

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 1.339-1340v) por meio da qual o MM Juiz, considerando a inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial da presente Ação Popular, condenando o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

Na ação originária, o autor popular buscava, em síntese, a anulação do acordo firmado entre o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, a Petrobras Distribuidora S/A e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000, alegando lesão ao patrimônio público e irregularidades na dispensa de licitação.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu pela inadequação da via eleita, considerando que o acordo homologado judicialmente consubstancia título executivo judicial, protegido pelo manto da coisa julgada material, não sendo a ação popular o instrumento hábil para a revisão de pronunciamentos jurisdicionais transitados em julgado. Ademais, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da quinta tentativa de desconstituir o acordo formulado perante o NUPEMEC e homologado pelo TJES, por meio de incidente manifestamente infundado.

Seguiu-se o presente recurso.

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária

O Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pedido que foi impugnado pelo Estado/Apelado.

Considerando a ausência de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante, determinei sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua atual situação financeira por meio de documentos.

A COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO (ES GÁS) requereu o reconhecimento da deserção do recurso, considerando que o Apelante somente se manifestou após o término do prazo.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

A análise da possibilidade de concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando documentos comprobatórios são apresentados fora do prazo estabelecido, demanda uma avaliação cuidadosa e multifacetada, considerando tanto os aspectos processuais quanto os princípios constitucionais que regem o acesso à justiça.

Não desconheço a existência de posicionamento no sentido de que o prazo para comprovação da hipossuficiência é peremptório. Contudo, entendo que a aferição da natureza do prazo não pode ser dissociada do princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que assegura a todos o direito de provocar o Poder Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que a ausência de recursos financeiros se constitua em óbice intransponível.

O Código de Processo Civil, sob a égide de um processo de perfil cooperativo e substancialmente garantista, orienta-se pelo princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º, 139, inc. IX, e 317 do CPC).

Assim, eventual juntada extemporânea de documentos com vistas à comprovação de hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo juízo, notadamente se anterior à prolação da decisão de inadmissão recursal ou extinção do feito por deserção.

Assim, considerando que o princípio do acesso à justiça deve prevalecer, passo à análise da documentação apresentada pelo Apelante.

O Apelante apresentou laudo médico que comprova estar acometido de doença incapacitante (Mal de Parkinson), bem como declaração de imposto de renda que não demonstra rendimentos incompatíveis com a declaração de hipossuficiência, especialmente considerando seu atual quadro de saúde, ainda no curso do recurso, antes da análise de admissibilidade e do julgamento de mérito.

Consoante as premissas já firmadas, tais documentos devem ser analisados, não se admitindo o indeferimento automático do benefício por inércia em prazo anteriormente fixado, quando ausente decisão irrecorrível que tenha declarado a preclusão consumada.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, conforme disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição da República, o autor popular, salvo comprovada má-fé, é isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Assim, considerando os documentos juntados aos autos e a interpretação sistemática e principiológica da legislação, defiro o benefício da gratuidade judiciária ao Apelante.

Da alegação de ilegitimidade ativa

A Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS apresentou manifestação arguindo a falta de legitimação ativa do autor popular, em razão da suspensão de seus direitos políticos por condenação em ato de improbidade administrativa, bem como a ocorrência de litispendência e a ausência de lesividade do ato impugnado.

A legitimação ativa para propositura da ação popular encontra-se delineada no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República, bem como no art. 1º da Lei Federal nº 4.717/1965, nestes termos:

art. 5º, LXXIII
– qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público (...), ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

art. 1º
– Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios (...).

A ação popular é o meio constitucional de que dispõe o cidadão - isto é, a pessoa física que esteja no gozo dos seus direitos políticos - para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado faça parte, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CR, art. 5º, LXXIII).

Por força do art. 15, III, da Constituição da República, é certo que a suspensão dos direitos políticos impede o exercício da cidadania, sendo condição de procedibilidade para a propositura da ação popular que o autor esteja no gozo dos seus direitos políticos.

Contudo, é incontroverso nos autos que, ao tempo do ajuizamento da Ação Popular, o autor encontrava-se no pleno exercício de seus direitos políticos. Tal fato é crucial para a análise da questão, pois a legitimidade para agir deve ser aferida no momento da propositura da ação.

A superveniência da suspensão dos direitos políticos, ainda que possa ter implicações em outras esferas da vida civil e política do autor, não tem o condão de retroagir para macular a legitimidade já existente no momento do ajuizamento da Ação Popular.

In casu
, no ato da propositura da ação o Apelante era titular de seus direitos políticos.

Assim, considerando que ao tempo do ajuizamento da ação o Apelante estava em pleno gozo de seus direitos políticos, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa.

Do indeferimento da petição inicial

O Apelante alega, em síntese, que a Ação Popular é o instrumento legítimo para anular acordo que considera lesivo ao Erário.

Sustenta que a sentença homologatória da transação apenas formaliza ato resultante da vontade das partes, não sendo passível de rescisória, pois não há um conteúdo decisório próprio do juiz.

No caso em tela, verifica-se que o Apelante busca, por meio da ação popular, questionar acordo judicial homologado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000. Tal acordo, que versava sobre a concessão do serviço de gás canalizado no Estado, foi resultado de um longo processo de negociação e mediação, no qual o próprio Autor participou em um primeiro momento.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, protegido pelo manto da coisa julgada material. A ação popular, por sua vez, não se presta a desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, sendo inadequada para o fim pretendido pelo Apelante.

Ademais, a análise dos autos revela que o autor busca, na verdade, rediscutir questões já debatidas e decididas em outros processos judiciais, como a legalidade da concessão do serviço de gás canalizado e a forma de indenização devida à Petrobras Distribuidora S/A (atual Vibra Energia). Tal pretensão esbarra na preclusão e na coisa julgada, obstando o regular processamento da ação popular.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a ação popular não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou ações rescisórias, sendo inadequada para questionar decisões judiciais transitadas em julgado. A ação popular se destina a proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, não se prestando a atacar decisões judiciais com as quais a parte não concorda.

Portanto, a manutenção do indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. A inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual obstam o regular processamento da ação popular, impondo a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Da condenação por litigância de má-fé

O Apelante afirma, ainda, que não litiga de má-fé, e requer o afastamento da multa arbitrada.

Não obstante a manutenção do indeferimento da petição inicial, entendo que a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé não se justifica no caso em tela. A litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, com o objetivo de causar prejuízo à parte contrária ou tumultuar o processo.

No caso em tela, não vislumbro a presença de tais elementos. O Apelante, ainda que de forma equivocada, buscou exercer o seu direito de ação, questionando acordo judicial que considerava lesivo ao patrimônio público. A inadequação da via eleita, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, a ação popular é um importante instrumento de controle da administração pública, e o seu exercício não pode ser cerceado, salvo em casos de evidente abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso em tela. A condenação por litigância de má-fé, no caso concreto, poderia inibir o exercício da cidadania e o controle da administração pública, o que não se coaduna com os princípios constitucionais que regem a matéria.

Portanto, a exclusão da condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, por ausência de comprovação de dolo ou culpa grave e em respeito ao direito de ação e ao controle da administração pública.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para manter o indeferimento da petição inicial, mas deferir os benefícios da gratuidade judiciária ao Apelante e excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente relator para dar parcial provimento ao recurso

Acompanho o eminente Relator.